Tribunal: STF
Processo: RHC 207451
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. WRIT IMPETRADO CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. 
    Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 29 do Código Penal, c/c o art. 1º, I, da Lei 8.072/90. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 671.102, Min. Sebastião Reis Júnior, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “o procedimento da revisão criminal, todavia, é extremamente longo, o que pode resultar em grave prejuízo ao condenado. Em havendo risco à liberdade de locomoção do indivíduo, e sendo a coisa julgada produzida a partir de flagrante ilegalidade, verificável de plano, admite-se, excepcionalmente, a utilização do habeas corpus, remédio constitucional célere e eficaz, na perspectiva de assegurar a liberdade de locomoção ao indivíduo”;
          (ii) “presente flagrante ilegalidade na dosimetria da pena devido à majoração da pena mediante fundamentação inidônea baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deve ser afastado o incremento da pena pela culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime”.
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    8. E mais: a tese trazida pelo paciente não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 
    9. De qualquer forma, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator